Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 15. DISTINGUISHING. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAR A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos a determinação de suspensão feita nos autos do IRDR no 15 não alcança o cumprimento de sentença em análise, porque não está mais pendente de julgamento a questão sobre a responsabilidade pela expedição do precatório, já que a questão já restou decidida em agravo de instrumento transitado em julgado.
1.1. Tendo ocorrido o trânsito em julgado, incabível nova discussão sobre o tema, sob pena de ofensa ao efeito preclusivo da coisa julgada.
2. O art. 85, §4o, II do CPC consigna que, condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado.
3. No caso dos autos, a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva foi diferida para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II do CPC, razão pela qual não podem ser fixados no cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.